Tribunal: STF
Processo: RE 76672
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
1. INCLUIDO QUE SEJA O PROCESSO NA PAUTA DOS JULGAMENTOS A SEREM
FEITOS PELO TRIBUNAL EM CERTO DIA, E INTIMADAS AS PARTES E SEUS
ADVOGADOS PARA QUE TENHAM CIENCIA DESSE ATO DO PROCEDIMENTO, PODE O
TRIBUNAL JULGAR O CASO NOUTRA SESSAO, INDEPENDENTEMENTE DE SE
INTIMAR DE NOVO AS PARTES E SEUS PROCURADORES. ESSA NOVA INTIMAÇÃO
NÃO ERA EXIGIDA PELO C.PR.CIVIL DE 1939, NEM E EXIGIDA PELO
C.PR.CIVIL DE 1973.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.